Tribunal: TJBA
Processo: 8000351-30.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000351-30.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CAITANA DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA, ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO VÁLIDO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DESCONTOS DEVIDOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTI
DA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000351-30.2021.8.05.0018
, da Vara dos Feitos Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra, em que figuram como Apelante
MARIA CAITANA DE SOUZA OLIVEIRA
e, Apelado,
BANCO PAN S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto condutor.